Tribunal: TJDFT
Processo: 0701616-84.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701616-84.2020.8.07.0005 RECORRENTES: NAZARENO ALVES DE ANDRADE, ROSANGELA CATARINA LOPES DE ANDRADE RECORRIDOS: LEANDRO ESTEVES DOS SANTOS, AUDREIA RODRIGUES DA PAIXAO ESTEVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. POSSE. REINTEGRAÇÃO. ESBULHO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. TEORIA OBJETIVA DA POSSE. CONTRAPOSIÇÃO DE DIREITOS DE PROPRIEDADE. FALTA DE ELEMENTOS. POSSE FÁTICA OU INFLUÊNCIA SOCIOECONÔMICA. REGRA DE JULGAMENTO. MELHOR POSSE. 1. O artigo 1.196 do Código Civil, inclinando-se à teoria objetiva da posse, considera como possuidor "todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade". Complementa o panorama a previsão do artigo 1.208 do diploma civilista ao asseverar que "não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade". 2. Sob os aspecto processual, vê-se que as ações de manutenção e de reintegração da posse são regidas pelo ônus estático de produção probatória, no sentido de que incumbe ao autor provar a sua posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração (artigo 561 do Código de Processo Civil). 3. A mera apresentação de cessão de direitos é prova insuficiente para demonstrar a exteriorização da posse, que deve ser devidamente demonstrada por meio de elementos outros que indiquem a posse fática do bem, sobretudo quando ambas partes contrapõem-se quanto à questão do direito de propriedade sobre o imóvel, o que demanda a incursão sobre outros elementos probatórios, a fim de verificar a melhor posse. Precedentes TJDFT. 4. A falta de comprovação de domínio fático e da influência socioeconômica sobre o bem, bem como do exercício dos poderes inerentes à propriedade, afastam a alegação de posse do imóvel pela parte autora da ação de reintegração, na medida em que o possuidor é aquele que tem de fato o exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade. 5. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 560, 561, incisos I, II, III e IV, 562, parágrafo único, 563, 564, parágrafo único, 565, §§1o, 2o, 3o, 4o e 5o, e 566, todos do Código de Processo Civil, afirmando, em síntese, que são os verdadeiros possuidores, pois têm a melhor posse sobre o imóvel litigioso. Assim, pedem sejam imitidos na posse do imóvel em comento; b) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 560, 561, incisos I, II, III e IV, 562, parágrafo único, 563, 564, parágrafo único, 565, §§1o, 2o, 3o, 4o e 5o, e 566, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta ao artigo 1.022 do CPC, pois “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028